Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MANTIDA. SEGUNDA ETAPA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Narrativas coerentes da vítima, na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu praticou o crime de perseguição, em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação.
2. No escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem adotado coeficientes imaginários para o arbitramento da pena-base na primeira fase da dosimetria, elegendo como critérios razoáveis a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime. 2.1. Adotado patamar mais favorável ao réu, e considerando que não há direito subjetivo a determinado coeficiente para fixação da pena, mantém-se a pena-base estabelecida na sentença.
3. A multirreincidência deve ser considerada com maior censura, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 (um doze avos)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.